Tribunal: TJSP
Processo: 0004478-04.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu progressão de regime – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Existência de atestado de bom comportamento carcerário – Gravidade dos crimes e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Recurso

Ementa:
Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu progressão de regime – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Existência de atestado de bom comportamento carcerário – Gravidade dos crimes e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004478-04.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO DA SILVA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004478-04.2019.8.26.0158 -Voto no 14714
2
Agravo em Execução no 0004478-04.2019.8.26.0158
Voto no 14714
Execução Penal Insurgência ministerial contra a
decisão que concedeu progressão de regime

Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada
Existência de atestado de bom comportamento
carcerário Gravidade dos crimes e longo tempo de
pena a cumprir que não obstam a promoção

Prescindibilidade do exame criminológico, cuja
realização fica a critério do juízo das execuções
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Justiça Pública em
face da decisão de fls. 13/14, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Santos - DEECRIM 7a RAJ,
que deferiu, em favor de Ricardo da Silva Pereira, a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o Ministério Público, em suma, que o reeducando, condenado por
crimes graves (dois roubos majorados) e que ainda tem pena longa por cumprir, não possui
mérito para alcançar a benesse. Reclama, assim, a retificação do julgado, a fim de que seja
cassado o avanço concedido e determinada a realização de exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo (fls. 01/07).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 20/27), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fl. 28).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 38/40).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravado cumpre atualmente uma pena reclusiva total de 11 (onze) anos e 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004478-04.2019.8.26.0158 -Voto no 14714
3
(oito) meses, pela prática de roubos majorados, com término previsto para 27/02/2029 (cf.
fls. 10/12).
O Juízo das Execuções, por decisão datada de 19/11/2019, promoveu o
agravado ao regime intermediário, por entender preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo necessários à progressão (fls. 13/14).
Contra essa decisão, repita-se, insurge-se a Justiça Pública, pretendendo seja o
agravado mantido no regime mais gravoso, sob o argumento de que praticou crimes graves
e tem ainda pena substanciosa por cumprir, sendo devida a submissão a exame
criminológico, a fim de se avaliar o mérito do apenado à concessão da benesse.
Induvidosa, na hipótese, a satisfação do pressuposto de ordem objetiva (fl. 11),
sequer contestada nas razões de agravo.
Sucede, entretanto, que o requisito subjetivo traduz-se no bom comportamento
carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional (fl. 132 dos autos
originários).
Quanto ao exame criminológico, não obstante a revogação da sua
obrigatoriedade, pela alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o
entendimento dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que sua realização fica a
critério do juízo das execuções.
No particular, ao deferir o pedido de progressão almejado pelo agravado,
entendeu o juízo das execuções dispensável o aludido exame, em decisão adequadamente
fundamentada.
Doutro turno, não noticia o agravante qualquer demérito do apenado, faltas
graves ou incidentes que recomendem a realização do exame criminológico. O boletim
informativo (fls. 133/136 dos autos da origem), aliás, não registra qualquer falta
disciplinar.
Em suma, não trouxe o agravante dados concretos que indiquem não faça o
apenado jus à progressão, à luz da ausência dos requisitos subjetivos, tampouco da
necessidade da realização do exame criminológico. Cite-se, a propósito, o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004478-04.2019.8.26.0158 -Voto no 14714
4
C. STJ sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IDÔNEA DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE
26/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o exame criminológico deixou de ser obrigatório, para fins de progressão
de regime prisional, mas, pode ser exigido pelo juiz ou Tribunal, mediante
decisão fundamentada, que demonstre a necessidade da medida. Incidência da
Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF. 2. Não apontada
qualquer motivação concreta que demonstre o demérito do apenado, não
pode o exame criminológico ser exigido, sendo certo que a gravidade
abstrata do delito e a alta quantidade de pena não constituem fundamentos
idôneos, sobretudo se há atestado recente de bom comportamento
carcerário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negritou-se)
(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.113.040 - RS (2009/0067516-7),
Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta
Turma, DJe 10.10.2011).
Digno de nota, outrossim, que a gravidade dos crimes praticados, ou o longo
tempo de pena a cumprir, não traduzem impeditivos à progressão. A questão não releva
ineditismo nesta E. Corte:
“(...) É sabido que a longa pena a cumprir não é óbice à progressão,
porquanto aspecto ligado a regramento de natureza objetiva, que, frise-se, foi
devidamente cumprido. Presente, do mesmo modo, o atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 03). Quanto à natureza dos delitos, ao juízo de
conhecimento coube a manifestação sobre tais circunstâncias.
Em suma, presentes os requisitos legais, o sentenciado obteve progressão ao
regime intermediário, não havendo notícia de falta disciplinar recente, nem de
outro incidente que o desabone para justificar sua submissão ao exame
criminológico. Anote-se ter sido promovido ao regime semiaberto em
15.02.2016, há mais de 07 meses, sem notícia de incidente desabonador. (...)”
(negritou-se) (TJSP, Agravo em Execução no 9000020-57.2016.8.26.0168;
Relator (a): Augusto de Siqueira; Comarca: Dracena; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro:
05/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004478-04.2019.8.26.0158 -Voto no 14714
5
“(...) Por sua vez, a mencionada gravidade dos delitos não obsta a promoção,
uma vez que já considerada pelo legislador ao cominar penas maiores nos
respectivos tipos, bem como pelos Magistrados que proferiram os juízos
condenatórios, não podendo impedir, por absoluta falta de amparo legal, a
obtenção de benefícios na fase de execução, atendidas as exigências para tanto,
como na hipótese.
Igualmente irrelevante que o agravado ainda conte com significativa pena a
cumprir. Justamente por ser longa é que teve de resgatar maior período para
poder pleitear a progressão. Não fosse assim, o legislador não teria
estabelecido em percentual o requisito de tempo. (...)” (negritou-se) (TJSP,
Agravo em Execução no 9000831-03.2017.8.26.0032, Relator: Vico Mañas;
Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 21/03/2018; Data de registro: 26/03/2018)
Assim, a progressão de regime era mesmo de rigor, como bem decidido pelo
juízo das execuções, não se mostrando razoável determinar que o agravado volte, agora, a
cumprir a pena em regime fechado para a realização de exame criminológico.
Até porque, arremate-se, não se pode olvidar que eventual demonstração futura
de inadaptabilidade poderá ser respondida com a prevista regressão a regime mais gravoso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator